Tribunal: TJMT
Processo: 0036357-06.2019.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036357-06.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 054.436.751-09 (APELANTE), FELLIPE RAYLAN DE LIMA - CPF: 067.949.371-90 (APELANTE), FELIPE MORAES DA SILVA (APELANTE), JOSUE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 826.026.111-15 (ADVOGADO), VALDEMIR BENEDITO LEITE - CPF: 453.700.361-87 (ADVOGADO), ELIANE SILVA ROCHA - CPF: 982.859.391-20 (VÍTIMA), LAURA NEYA NOGUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 796.835.091-34 (VÍTIMA), ROBSON ANTONIO DE ALMEIDA - CPF: 810.725.111-34 (VÍTIMA), FELIPE MORAES DA SILVA - CPF: 061.868.761-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INVERSÃO DA POSSE E CONSUMAÇÃO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PLURALIDADE DE VÍTIMAS E CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal contra sentença da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que condena os réus por infração ao art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, por 17 (dezessete) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixando 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 24 (vinte e quatro) dias-multa no mínimo legal; declarada extinta a punibilidade, por prescrição, quanto ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). Pleitos recursais: (i) desclassificação do roubo consumado para a forma tentada; (
ii
) afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade; (
iii
) reconhecimento de crime único; (
iv
) redimensionamento das penas e abrandamento do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o crime configura roubo consumado ou tentado, à luz da inversão da posse da res; (
ii
) estabelecer se incide a causa de aumento do art. 157, §2º, V, do CP (restrição da liberdade); (
iii
) determinar se há crime único ou concurso de crimes/continuidade delitiva em razão de múltiplas vítimas; (
iv
) avaliar a correção da dosimetria e do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, conforme a Súmula 582/STJ e a orientação fixada no REsp 1.499.050/RJ; precedentes: STJ,
AgRg
no
AREsp
2387188/SP, j. 17.10.2023;
AgRg
no
AREsp
2149780/GO, j. 16.05.2023.

4.
A
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP) é cabível quando a sentença requalifica juridicamente fatos descritos na denúncia, sem violar o princípio da correlação; precedente: STJ,
AgRg
no
AREsp
2552794/BA, j. 23.04.2024.

5.
A prova oral confirma a subtração e o domínio dos bens das vítimas antes da chegada da polícia (objetos recolhidos; vítimas mantidas sob ameaça), o que evidencia a consumação do roubo.

6.
Incide a majorante do art. 157, §2º, V, do CP quando as vítimas permanecem em cárcere/privação por lapso juridicamente relevante (superior a 30 minutos), extrapolando o tempo necessário à subtração; precedente: STJ,
AgRg
no HC 841434/SC, j. 04.03.2024.

7.
A pluralidade de vítimas — ao menos 17 patrimônios distintos subtraídos — caracteriza concurso de crimes (art. 70 do CP) e justifica a continuidade delitiva (art. 71 do CP), afastada a tese de crime único.

8.
É legítima, com fundamentação concreta, a aplicação cumulativa de causas de aumento previstas na parte especial (art. 68, parágrafo único, do CP), inclusive em roubo; precedente: STJ,
AgRg
no
AREsp
2084839/SE, j. 07.06.2022.

9.
A pena-base no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes (confissão e menoridade relativa) e exasperação decorrente das majorantes e da continuidade delitiva, revela dosimetria proporcional diante da gravidade concreta e do número de vítimas.

10.
O regime inicial fechado é correto ante a pena definitiva superior a 8 anos (art. 33, §2º, “a”, do CP) e a gravidade concreta do delito (arma de fogo, restrição de liberdade, múltiplas vítimas).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Consuma-se o roubo com a inversão da posse da res mediante violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica. 2. A restrição da liberdade por tempo juridicamente relevante configura a majorante do art. 157, §2º, V, do CP. 3. A subtração de bens de múltiplas vítimas, em uma mesma ação, caracteriza concurso de crimes e admite continuidade delitiva. 4. A
emendatio

libelli
que requalifica os fatos narrados, sem inovação fática, não viola o princípio da correlação. 5. É possível a aplicação cumulativa de causas de aumento do roubo, com motivação concreta, à luz do art. 68, parágrafo único, do CP. 6. Pena e regime inicial fechado mantidos quando proporcionais à gravidade concreta e ao montante da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 33, §2º, “a”; 68, parágrafo único; 70; 71; 157, §2º, II e V, e §2º-A, I. CPP, art. 383. Lei 10.826/2003, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 582; REsp 1.499.050/RJ (Terceira Seção);
AgRg
no
AREsp
2387188/SP, j. 17.10.2023;
AgRg
no
AREsp
2149780/GO, j. 16.05.2023;
AgRg
no
AREsp
2552794/BA, j. 23.04.2024;
AgRg
no HC 841434/SC, j. 04.03.2024;
AgRg
no
AREsp
2084839/SE, j. 07.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos por
FELLIPE RAYLAN DE LIMA
,
FELIPE MORAES DA SILVA
e
GABRIEL LUÍS FERREIRA DA SILVA
, em face da respeitável sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os apelantes como incursos nas sanções do artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por 17 (dezessete) vezes, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), à pena de
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
24 (vinte e quatro) dias-multa
, fixados no mínimo legal.

Quanto ao acusado
FELLIPE RAYLAN DE LIMA
, a sentença reconheceu, ainda, a extinção da punibilidade quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003), em virtude da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais,
Felipe Moraes da Silva
pleiteia a desclassificação do roubo consumado para a modalidade tentada, o afastamento da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas, o reconhecimento de crime único, bem como a fixação da pena mínima com regime inicial semiaberto, alegando, em síntese, que a rápida intervenção policial teria impedido a consumação do crime, além da inexistência de número exato de vítimas (id.

287349878).

Por sua vez, os apelantes
Fellipe
Raylan
de Lima e Gabriel Luís Ferreira da Silva,
por intermédio da Defensoria Pública, pugnam igualmente pela desclassificação do delito para a forma tentada, invocando o princípio da correlação entre denúncia e sentença, sob a alegação de que não teria havido inversão da posse dos bens subtraídos, invocando a violação ao princípio da correlação entre denúncia e sentença, pois a peça acusatória descreveu tentativa e a sentença reconheceu consumação. Alternativamente, pleiteiam o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade, o reconhecimento de crime único, ou ainda a redução da fração de aumento aplicada com base no concurso formal (id. 291202851).

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas de maneira robusta, com base nos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como no reconhecimento pessoal e confissão extrajudicial, estando demonstrada a inversão da posse dos bens e a restrição da liberdade por tempo relevante, apta a justificar a incidência da respectiva majorante (ids. 302507365 e 302507364)

Remetidos os autos à instância superior, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Dr.
Marcos Bulhões dos Santos
, opinou pelo
desprovimento dos recursos
, destacando a regularidade da sentença quanto à caracterização do crime como consumado, à aplicação da majorante da restrição de liberdade e ao reconhecimento do concurso de crimes
(id. 314685890)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos recursos.

C
onforme relatado, c
uida-se de recursos de apelação interpostos por
FELLIPE RAYLAN DE LIMA, FELIPE MORAES DA SILVA e GABRIEL LUÍS FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que os condenou como incursos nas penas do art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, por dezessete vezes, em continuidade delitiva, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, no mínimo legal.

A denúncia narra que, no dia 12 de setembro de 2019, por volta das 15h30min, os apelantes dirigiram-se à clínica odontológica
Odonto
Light, localizada na Rua Benedito de Camargo, nº 448, bairro Jardim Leblon, nesta Capital, portando uma arma de fogo, um simulacro e um bloqueador de sinal. No local, fingindo ser pacientes, renderam os presentes – cerca de 17 pessoas, entre funcionários, clientes e proprietários – anunciando o assalto e subtraindo diversos objetos de valor. As vítimas foram então reunidas e mantidas sob ameaça armada em uma das salas da clínica, sendo mantidas em cárcere por tempo juridicamente relevante, até a chegada da polícia militar
(id.
2815593
6
6
)
.

A ação criminosa foi interrompida mediante negociação com a polícia, após exigência dos réus de presença da imprensa e de familiares, tendo
os

acusados
se rendido e sido presos em flagrante.

Na sentença
(id.

281559399
)
, foi reconhecida a consumação do crime de roubo majorado em continuidade delitiva, aplicando-se ainda a causa de aumento do § 2º, V, do art. 157 do CP, relativa à restrição da liberdade das vítimas, e do § 2º-A, I, pela utilização de arma de fogo. Foi também reconhecida a confissão espontânea e a menoridade relativa como circunstâncias atenuantes. Em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, imputado exclusivamente a Fellipe
Raylan
, foi declarada extinta a punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

As razões recursais convergem, de modo geral, para o reconhecimento da forma tentada do crime de roubo; o afastamento da causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas; a descaracterização do concurso formal de crimes, com o consequente reconhecimento de crime único; e, por fim, a reavaliação da dosimetria da pena, com possível fixação em patamar mínimo e, subsidiariamente, a mitigação do regime inicial de cumprimento.

Analisadas as teses defensivas à luz do acervo probatório dos autos e da jurisprudência pertinente, entendo que os recursos não comportam provimento.

1. DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA

A primeira tese da defesa sustenta que os agentes não lograram consumar o delito, pois foram surpreendidos antes de evadir-se do local com os bens, o que inviabilizaria a configuração da consumação e demandaria o reconhecimento da tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal.

Entretanto, a tese não prospera. Embora a denúncia tenha apontado, em sua capitulação inicial, o crime de roubo tentado, a descrição fática
nela contida revela com clareza que houve subtração efetiva dos bens, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e, após o recolhimento dos pertences, os agentes foram surpreendidos ao tentar deixar o local, sendo forçados a retornar à sala onde se encontravam as vítimas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o roubo
se
consuma com a inversão da posse da res furtiva com emprego de violência ou grave ameaça, independentemente da posse mansa e pacífica dos bens,
ou desvigiada, e ainda que ocorra perseguição imediata e recuperação do objeto. Em outras palavras, basta que o agente tenha tido o controle do bem, mesmo que por instantes, para que o crime seja considerado consumado,
conforme cristalizado na Súmula 582 do STJ.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CONSUMADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA
TENTATIVA .
POSSE MANSA E PACÍFICA OU DESVIGIADA. PRESCINDIBILIDADE. SÚMULA 582/STJ. PENA-
BASE .
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO .
1.
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Súmula 582/STJ).
2.
Extrai-se da moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias a conclusão de que o crime foi consumado, porquanto a res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, saiu da posse da
vítima
.
3. A escolha da fração de 1/6 (um sexto) para majorar a pena base em razão do desvalor fundamentadamente atribuído às consequências do crime não destoa da mansa orientação jurisprudencial. 4. Fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e presente circunstância judicial negativa, perfeitamente justificada a imposição de regime inicial
fechado .
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2387188 SP 2023/0205792-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2023)
– Destacamos.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. CONSUMAÇÃO NO MOMENTO DA INVERSÃO DA POSSE DO
BEM .
SÚMULA 582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp .
1.499.050/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, consolidou orientação de que se consuma o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada .
Inteligência da Súmula 582/STJ. 2. Agravo regimental desprovido
. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2149780 GO 2022/0186391-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)
– Destacamos.

No caso, essa inversão está robustamente demonstrada pelos depoimentos das vítimas Robson Antônio e Eliane Silva Rocha, que narram ter seus bens pessoais subtraídos — celular, chave de veículo, bolsa, dinheiro — em momento anterior à chegada das autoridades policiais.

Depreende-se da prova oral produzida, tanto na fase policial quanto judicial, que os agentes lograram êxito em subtrair os bens das vítimas, estabelecendo inclusive o domínio sobre tais objetos. Consoante declarou a vítima Robson Antônio de Almeida, proprietário da clínica odontológica assaltada:

"
Subtraíram a chave do meu veículo e os pertences dos pacientes e funcionários, sendo todos levados a um dos cômodos da clínica, onde permaneceram sob ameaça por mais de 30 minutos
.”

Corroborando essa narrativa, a testemunha Flávio da Silva Barbosa, policial militar que participou da diligência, afirmou:

“
Quando chegamos, a porta estava trancada. Depois que ouvimos vozes, adentramos e os assaltantes, ao nos avistarem, retornaram para a sala onde mantinham os reféns. Eles já tinham recolhido os objetos das vítimas
.”

No caso sub judice, não houve apenas o início da execução, mas o efetivo despojamento patrimonial das vítimas, sendo frustrada a evasão por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Não se trata de simples tentativa frustrada, mas de consumação plena do tipo penal, ainda que frustrada a fuga. Logo, correta a
emendatio

libelli
operada pela sentença, nos termos do art. 383 do CPP, que, ao
requalificar os fatos narrados sem modificar o quadro fático, preservou a correlação entre a acusação e a condenação.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA .
EMENDATIO LIBELLI. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE .
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS RECONHECERAM A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVAE. SÚMULA 582/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO .
1.
A providência efetivada pelas instâncias ordinárias diz respeito à figura da
emendatio

libelli
(art. 383 do CPP) e não de
mutatio

libelli
(art. 384 do CPP), ao contrário do que consignou a defesa, pois não houve inserção de novo elemento ou circunstância que já não estivesse contida na denúncia. Isso não configura ofensa ao princípio da correlação, porque o réu foi condenado justamente pelos fatos descritos na denúncia.
2. Nos termos do decidido pela Terceira Seção deste Superior Tribunal no julgamento do Recurso Especial n. 1 .499.050/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, "
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Posteriormente, a Terceira Sessão aprovou a Súmula 582, com a mesma redação
.
3 .
A Corte Estadual reconheceu ter havido a inversão da posse da res
furtivae
- destacando, inclusive, que o dinheiro subtraído estava na posse do corréu quando da prisão em flagrante dos agentes.

(...)
. 5. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. A orientação tem sido adotada em precedentes atuais desta Corte.
6 .
Agravo regimental
d
esprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2552794 BA 2024/0021060-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2024)
– Destacamos.

Assim, a modificação da capitulação jurídica pelo juízo de origem, sem modificação do núcleo fático, não configurou nulidade.

2. DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE

A segunda tese recursal consiste na impugnação da majorante prevista no art. 157, §2º, V, do CP, que trata da restrição da liberdade da vítima.

O
cenário fático não deixa dúvidas quanto à sua incidência. As vítimas foram conduzidas a um dos cômodos da clínica e lá mantidas por mais de 30 minutos sob a mira de armas, enquanto os agentes recolhiam bens e reagiam à chegada da polícia. Esse tempo excede claramente o intervalo necessário à
mera
subtração dos bens e revela a existência de uma conduta autônoma que aumentou o risco e a vulnerabilidade das vítimas, o que justifica a aplicação da majorante.

O
parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça foi categórico ao destacar que a situação em tela se amolda ao entendimento jurisprudencial consolidado, uma vez que as vítimas permaneceram em condição de cárcere por tempo juridicamente relevante, o que intensifica a violência do roubo e agrava sua reprovabilidade.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a incidência da majorante do inciso V do § 2º do art. 157 do Código Penal quando a restrição da liberdade excede o tempo necessário à consumação do roubo, configurando um segundo momento autônomo e relevante da conduta delitiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CERCA DE 40 MINUTOS. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias destacaram, fundamentadamente, que houve restrição de liberdade da vítima por aproximadamente 30 (trinta) a 40 (quarenta) minutos, o que é suficiente para fazer incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, V, do Código Penal - CP.
2 .
Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC: 841434 SC 2023/0263024-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

No caso,
não é demais ressaltar que
as vítimas foram mantidas como reféns após a subtração, com a finalidade de assegurar a
impunidade e retardar a ação policial, o que revela o uso prolongado e autônomo da grave ameaça, apto a justificar a incidência da referida majorante.

O tempo de restrição da liberdade das vítimas – superior a 30 minutos – não se limitou ao necessário para a subtração dos bens. Houve verdadeira privação da liberdade, com submissão contínua das vítimas a ameaças armadas, inclusive com exigência de silêncio e permanência em recinto fechado, sob pena de serem alvejadas.

3. DO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO OU CONCURSO FORMAL PRÓPRIO

A tese defensiva de crime único igualmente não merece acolhida. A prova oral e documental dos autos revela que, durante a execução do delito, os agentes subtraíram bens de pelo menos 17
(dezessete)
vítimas distintas,
cujos bens foram subtraídos individualmente,

cada uma com seu respectivo patrimônio violado
,
em contexto de pluralidade de vítimas
.

É o próprio tipo penal do art. 157 que exige a presença de vítima determinada, sendo múltiplos os núcleos de conduta quando diversos indivíduos são coagidos e têm seus bens individualmente subtraídos.

Logo, correta a incidência do concurso formal de crimes, nos termos do art. 70 do Código Penal, por se tratar de conduta única que violou bens jurídicos distintos, sendo descabido o reconhecimento de crime único.

É plenamente cabível a aplicação de causas de aumento de pena em concurso formal, desde que devidamente motivadas, o que restou observado na sentença:

“
O concurso formal de crimes está caracterizado, pois a subtração de bens de vítimas distintas, mediante única ação, configura violação de patrimônios autônomos
.”

Trata-se de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. TERCEIRA FASE DA
DOSIMETRIA .
MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO USO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C ART. 157, § 2º-A, INCISO I, DO
CP .
ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA APRESENTADA PELO TRIBUNAL A QUO PARA A APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO .
1. Segundo o art. 68, parágrafo único do Código Penal, no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Assim, se existirem duas ou mais causas de aumento ou de diminuição previstas na Parte Especial ou na legislação especial, pode o magistrado limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais
diminua .
Cuida-se de faculdade judicial. 2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível, de forma concretamente fundamentada, aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais
(
AgRg
no HC
n .
644.572/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
15/3/2021).
2 .
É legítima a aplicação cumulada das majorantes, no crime de roubo, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, destacado especialmente por elementos como o modus operandi do delito. 3. Dada a gravidade em concreto do delito, tendo em vista notadamente a participação de cinco envolvidos e do efetivo emprego de arma de fogo, que foi colocada na cabeça da vítima de 82 anos, que, inclusive, passou mal no local do crime, justificada a incidência separada e cumulativa das duas causas de aumento, não havendo qualquer ilegalidade.
4 .
Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2084839 SE 2022/0068938-2, Data de Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2022)

C
omo bem pontuado na sentença, diante da unidade de desígnios e da continuidade do
iter criminis
, aplicou-se corretamente a regra da continuidade delitiva (art. 71 do CP), o que beneficiou os réus ao impor uma fração mínima de aumento. Não se vislumbra, pois, excesso ou
error
in
judicando
a ser sanado neste ponto.

4. DAS ATENUANTES E DA DOSIMETRIA DA PENA
e
DO REGIME PRISIONAL

A sentença
fixou a pena-base no mínimo legal,
conforme reconhecido pelo juízo
a quo
,
qu
e aplicou as atenuantes da confissão espontânea (art. 65, III, “d”) e da menoridade relativa (art. 65, I) aos acusados, na segunda fase da dosimetria. Ainda assim, mantiveram-se as penas definitivas em 10 anos de reclusão, resultado da aplicação de causas de aumento e continuidade delitiva, conform
e
a prática de 17 roubos majorados.

Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta na fixação da pena. A dosimetria observou critério técnico adequado e, ao contrário do que afirma a defesa, não houve exasperação arbitrária ou inadequação das frações de aumento.

A pena definitiva fixada em 10 (dez) anos de reclusão mostra-se compatível com a intensidade da lesão aos bens jurídicos tutelados, a gravidade concreta dos fatos, e o número de vítimas, não comportando redução.

Por fim, quanto ao regime inicial fechado, trata-se de imposição legal. A pena aplicada, superior a 8 anos, enquadra-se na hipótese do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal. Ademais, a gravidade concreta dos fatos —

cometido com violência contra a pessoa e mediante grave ameaça,
com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade e número elevado de vítimas —
circunstâncias que, por si sós, já afastam o cabimento de regime mais brando.
E
justifica
m
, também em juízo de necessidade, a adoção do regime mais gravoso.

Nesse sentido:

“(...)
4. Fixada a pena definitiva em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e presente circunstância judicial negativa, perfeitamente justificada a imposição de regime inicial
fechado .
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2387188 SP 2023/0205792-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 17/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/10/2023)

O regime fechado é o único admissível, à luz do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, dada a pena superior a 8 anos e a gravidade concreta do crime.

Por todo o exposto, e diante da ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade nas penas impostas,
NEGO
PROVIMENTO

a
os recursos interpostos, mantendo-se
incólume
a respeitável sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025